Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711505-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA, ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA AGRAVADO: MARIA OLIMPIA DA COSTA D E S P A C H O Considerando o julgamento do Agravo Interno e a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e manteve a cobrança de honorários, intimem-se os agravados para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizarem o pagamento do valor atualizado. Transcorrido o prazo sem o devido pagamento, retornem os autos conclusos para realização das pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo. À Secretaria para alterar a nomenclatura de Agravo Interno para Cumprimento de Sentença. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021 18:27:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador